Tribunal: TJSP
Processo: 2102873-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PENSÃO MENSAL – Acidente de trem – Fratura óssea – Pretensão de pagamento mensal de valor a título de pensão – Indeferimento – Decisão mantida – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102873-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SHEILA
CORREIA
PASSOS,
é
agravado
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102873-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.314 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2102873-49.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Sheila Correia Passos.
Agravada: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
Juíza: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.
Voto 24.314
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

PENSÃO MENSAL Acidente de trem Fratura
óssea Pretensão de pagamento mensal de valor a
título de pensão Indeferimento Decisão mantida
Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do
CPC Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão, integrada por embargos de declaração
parcialmente acolhidos, que, em ação de indenização por danos morais,
materiais e obrigação de fazer movida pela agravante à agravada, indeferiu
tutela de urgência consistente em pagamento de pensão mensal no valor dum
salário mínimo (fls. 16/17 e 19).
Diz-se da presença dos requisitos legais para concessão da tutela
de urgência. Sustenta ter sofrido queda no vão existente entre a plataforma e o
trem em 18/01/2018. Afirma que a queda ocasionou fratura de terço distal da
tíbia e fíbula esquerda. Depois do acidente não conseguiu retomar suas
funções. Afirma que o benefício previdenciário que recebe não é vitalício e
não afasta o direito à pensão vitalícia. O valor pleiteado servirá para subsidiar
as despesas de rotina. Colaciona jurisprudência. Tem direito à inversão do
ônus da prova. Pede antecipação de tutela recursal que indeferi (fl. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102873-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.314 - (rcs)
3
Veio resposta (fls. 37/45).
É o relatório.
2. Anote-se que para adequada análise do recurso e para
proferir esta decisão, em complementação às peças juntadas neste agravo,
tive acesso aos autos de origem, nos termos do art. 1.017, § 5o, do Código
de Processo Civil. Assim, todas as folhas abaixo citadas são relativas aos
autos de origem.
Recurso infundado. De fato, imprescindível comprovação dos
requisitos da tutela provisória de urgência (artigo 300, caput, do CPC).
Ocorre que os argumentos externados, prima facie, não são suficientemente
relevantes a ponto de justificá-la.
Na situação, a par da reconhecida possibilidade de perigo de
dano, faz-se preciso coexista relevância do fundamento da demanda
(verossimilhança da alegação). Insuficiente a tanto a só alegação unilateral da
agravante contida na petição inicial da ação (fls. 01/17), e a juntada dos
documentos de fls. 34/366.

Esses elementos, neste momento processual, são inaptos para
corroborar a pretensão da recorrente, não havendo, por ora, elementos
seguros para se concluir pela presença de todos os pressupostos da
responsabilidade civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102873-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.314 - (rcs)
4
Demais, como bem observado na decisão agravada, a agravante
já vem recebendo benefício previdenciário (vide fls. 36/37), o que afasta o
risco de dano grave ou de difícil reparação.
Assim, de se aguardar contraditório e, quiçá, instrução
processual à vista do qual, decerto, ter-se-á maior e melhor condição de
análise da questão, sempre lembrado que à tutela antecipada se pode
conceder em qualquer tempo (art. 296, caput, do CPC).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso